Tribunal: TJSP
Processo: 0024371-67.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001901
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0024371-67.2019.8.26.0000, da Comarca de Pirassununga, em que é peticionário
LEONARDO GONÇALVES LIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERNANDO
TORRES GARCIA (Presidente), MOREIRA DA SILVA, MIGUEL MARQUES E
SILVA, MARCELO GORDO, FRANÇA CARVALHO, CARDOSO PERPÉTUO,
AUGUSTO DE SIQUEIRA E WALTER DA SILVA.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0024371-67.2019.8.26.0000 -Voto no 34184
2
Voto:
34184
Revisão Criminal:
0024371-67.2019.8.26.0000
Comarca:
Pirassununga
Vara:
1a Vara Judicial
Processo:
0009275-43.2012.8.26.0457
Peticionário:
Leonardo Gonçalves Lio
Vistos.
O peticionário Leonardo Gonçalves
Lio foi condenado, em primeiro grau, ao cumprimento de 3 (três)
anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime
fechado, e ao pagamento de 388 (trezentos e oitenta e oito) dias-
multa, no piso, pela prática do artigo 33, caput, c.c. o artigo 40,
inciso IV, da Lei no 11.343/06 (fls. 126/131).
A Colenda 2a Câmara Criminal
Extraordinária, por votação unânime, negou provimento ao recurso,
com a observação de que, mantida a dosimetria de 1o Grau, a pena
privativa de liberdade corresponde a 3 (três) anos, 10 (dez) meses e
20 (vinte) dias de reclusão (não como constou), e ainda, que a causa
especial de aumento se refere ao art. 40, VI, da Lei no 11.343/06,
corrigindo-se lapsos materiais, ficando, no mais, mantida a sentença
(fls. 202/208).
Almeja, nos termos do artigo 621,
inciso I, do Código de Processo Penal, a procedência da ação, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0024371-67.2019.8.26.0000 -Voto no 34184
3
que seja desconstituído o decreto condenatório, afastando-se o
aumento da pena feito no v. Acórdão, ainda que a título de correção
de erro material. Aduz que houve violação ao previsto no artigo 617
do Código de Processo Penal, ao ser imposto ao peticionário pena
maior do que aquela fixada no dispositivo da decisão de primeiro
grau, alcançada pelo trânsito em julgado em relação ao Ministério
Público. Em que pese ter sido considerada correção de erro
material, a pena foi majorada sem que houvesse irresignação do
Ministério Público, caracterizando-se reformatio in pejus (fls.
13/27).
A
revisão
criminal
foi
regularmente processada, contando os autos com parecer da douta
Procuradoria-Geral de Justiça, que opinou pelo indeferimento da
ação (fls. 31/33).
É o relatório.
A revisão criminal é ação penal, de
caráter constitutivo e complementar, com a finalidade de reparar
erros de fato ou de direito ocorridos em absolutórias impróprias ou
condenatórias, transitadas em julgado, se a sentença for contrária ao
texto expresso de lei, oposta à evidência dos autos ou baseada em
provas falsas, ou, ainda, quando se encontrarem novas provas de
inocência ou circunstância que autorize a minoração punitiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0024371-67.2019.8.26.0000 -Voto no 34184
4
Não é preciso lembrar que, por
violar a intangibilidade e a autoridade da coisa julgada, a revisão
criminal
só
pode
ser
admitida
quando
compreendida,
rigorosamente, nos casos alistados no artigo 621 do Código de
Processo Penal, dando lugar apropriado para atenuação da coisa
julgada, permitida para correção de eventuais desacertos judiciários.
O caso é de procedência.
Diante do trânsito em julgado da
condenação (fls. 241) e não tendo sido interposto pelo Ministério
Público recurso impugnando o erro material da r. sentença no
cálculo das penas, não se pode reconhecer, de ofício, erro em
prejuízo do sentenciado.
Em analogia, cita-se jurisprudência
do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVOS
REGIMENTAIS
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
CONTRADIÇÃO NA PUBLICAÇÃO DA DECISÃO
ENTRE
O
VOTO
E
O
RESULTADO
DO
JULGAMENTO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL
PELO TRIBUNAL A QUO SEM MANIFESTAÇÃO
DA ACUSAÇÃO. OCORRÊNCIA DE REFORMATIO
IN PEJUS. DECISÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE
ARGUMENTOS NOVOS. MERO INCONFORMISMO.
AGRAVOS REGIMENTAIS IMPROVIDOS. 1. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0024371-67.2019.8.26.0000 -Voto no 34184
5
decisão agravada deve ser mantida por seus
próprios fundamentos, porquanto em sintonia
com a jurisprudência pacífica do STJ. 2. Não é
devido, à Corte estadual, a correção de erro
material, de ofício, para agravar a situação do
acusado, após o trânsito em julgado para a
acusação, por caracterizar ofensa ao princípio
que veda o reformatio in pejus. Precedentes. 3.
O agravo regimental não traz argumentos
novos capazes de alterar o entendimento
anteriormente
firmado,
veiculando
mero
inconformismo com o que se decidiu, razão por
que deve ser mantida a decisão monocrática
proferida. 4. Agravos regimentais improvidos.
(AgRg no AREsp 649.360/SP, Rel. Ministro NEFI
CORDEIRO,
SEXTA
TURMA,
julgado
em
12/09/2017, DJe 19/09/2017)”
Ante
o
exposto,
JULGO
PROCEDENTE a revisão criminal, para afastar o aumento da pena
operado no v. Acórdão impugnado, ainda que a título de erro
material, mantendo a pena do peticionário conforme disposta na r.
sentença a quo.